Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725511-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SILVA DA COSTA, JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO EDSON MENDES DA SILVA, LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Diante da devolução dos mandados de intimação dos agravados-réus, os agravantes-autores foram intimados a promoverem o andamento do processo, sob pena de não conhecimento do recurso, inclusive pessoalmente, art. 485, inc. III, § 1o, do CPC (ids. 2062309, 21062765, 22682321 e 23194527), mas não se manifestaram (id. 25928678). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos autores, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora